Tribunal: TJBA
Processo: 0393557-96.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0393557-96.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: NICOLAU LINS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, DOMINIQUE VIANA SILVA, MATEUS CARDOSO COUTINHO, VIVALDO DO AMARAL ADAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO SIMPLES
.

PRELIMINARES
:

NULIDADE
DECORRENTE
DA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO.
INIDONEIDADE DOS ELEMENTOS DE
PROVAS

NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS.

MERA ALEGAÇÃO.
PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO.
INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.

ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA CONDUTA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
M
ÉRITO
:
PLEITO PELA IMPRONÚNCIA DOS RÉUS
POR

AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE DELITIVA
DEMONSTRADA.

ETAPA PROCESSUAL QUE NÃO EXIGE CERTEZA DE AUTORIA, BASTANDO QUE OS SEUS INDÍCIOS SEJAM SUFICIENTES.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO DE PRONÚNCIA CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0393557-96.2013.8.05.0001, da comarca de Salvador-Ba, em que figuram como recorrentes
ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO
e
NICOLAU LINS DE SANTANA

e recorrido o Ministério Público da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR